Tribunal: TJDFT
Processo: 0706045-45.2021.8.07.0010
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUÍZO DE EQUIDADE. ARTIGO 85,§ § 2o, INC. I A IV, E 8o DO CPC. VALOR ADEQUADO. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do § 8o, do artigo 85 do Código de Processo Civil, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o valor dos honorários advocatícios deve ser fixado por apreciação equitativa, observando-se o disposto no § 2o e seus incisos.
2. Assim, uma vez que o valor fixado pelo critério equitativo deve ser compatível com o serviço prestado, e considerando-se que o tempo de tramitação do presente processo foi de menos de seis meses até a prolação da sentença, não havendo qualquer complexidade na matéria, ou fato que demandasse maior esforço para a prestação do serviço, afigura-se adequado o valor fixado.
3. Ressalte-se que o valor dos honorários advocatícios é arbitrado em favor dos advogados que compõem o escritório de advocacia como um todo e, não, de cada advogado que subscreve a representação processual, cujo número não tem qualquer limitação legal e pode chegar à centena, não podendo, portanto, ser individualmente considerado.
4. Recurso conhecido e não provido.